Tribunal: TJPA
Processo: 0767655-92.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0767655-92.2016.8.14.0301

APELANTE: ALINE MAUES DA COSTA ESQUINA, DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALINE MAUES DA COSTA ESQUINA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0767655-92.2016.8.14.0301

APELANTE: ALINE MAUES DA COSTA ESQUINA, DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: BRENDA ARAUJO TAVARES SILVA - PA23313-A, DIEGO MAUES DA COSTA DO VALE - PA23344-A

Advogados do(a) APELANTE: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451-A, ANDERSON COSTA RODRIGUES - PA9880

APELADO: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALINE MAUES DA COSTA ESQUINA

Advogados do(a) APELADO: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451-A, ANDERSON COSTA RODRIGUES - PA9880

Advogados do(a) APELADO: BRENDA ARAUJO TAVARES SILVA - PA23313-A, DIEGO MAUES DA COSTA DO VALE - PA23344-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LUCROS CESSANTES. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. CULPA DA CONSTRUTORA VENDEDORA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. DANOS MORAIS DEVIDOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR PROPORCIONAL AOS DANOS. ABALO SOFRIDO PELA APELADA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS NA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIOS NA CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO E EFETIVO PREJUÍZO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por ambas as partes em face de sentença que condenou a construtora ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes e danos morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel adquirido pela autora. A parte ré alega que a mora se deveu ao inadimplemento da autora com instituição financeira, defendendo a validade da cláusula de prorrogação e a ausência de dever de indenizar. A parte autora, por sua vez, pleiteia a alteração do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária incidentes sobre os danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar se a construtora é responsável pelo atraso na entrega do imóvel e pelos danos materiais e morais dele decorrentes; (ii) definir o termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, considerando as diferentes naturezas dos danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A construtora deve responder pelo atraso na entrega do imóvel, uma vez que a data contratual, com a cláusula de tolerância, previa a entrega para outubro de 2013, mas a entrega ocorreu apenas em dezembro de 2016, configurando mora da ré.

A alegação da ré de que o atraso decorreu do inadimplemento da autora com o financiamento junto à Caixa Econômica Federal não se sustenta, pois o contrato já estava quitado na data prevista para a entrega, conforme comprovado nos autos.

Nos casos de atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos, sendo devidos a título de indenização pelos prejuízos financeiros que a autora sofreu ao não poder usufruir do bem.

Em relação ao dano moral, o atraso de mais de três anos na entrega do imóvel gerou abalo psicológico e frustração significativos, caracterizando o dano extrapatrimonial indenizável.

Os juros moratórios sobre a indenização por danos materiais devem incidir a partir do evento danoso, considerando a responsabilidade contratual líquida da ré, conforme art. 397 do Código Civil e a Súmula 43 do STJ.

Para os danos morais, os juros moratórios incidem a partir da citação, em conformidade com a jurisprudência do STJ nos casos de responsabilidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré improvido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

A construtora responde pelo atraso na entrega do imóvel, sendo devidos danos materiais e morais ao comprador.

O termo inicial dos juros moratórios para danos materiais é a data do evento danoso, enquanto para danos morais é a data da citação.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 397 e 944; CDC; STJ, Súmula 43.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1260734/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12/11/2018; STJ, AgInt no REsp 2041740/MA, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15/05/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela parte ré e conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela parte autora
, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0767655-92.2016.8.14.0301

APELANTE: ALINE MAUES DA COSTA ESQUINA, DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogados do(a) APELANTE: BRENDA ARAUJO TAVARES SILVA - PA23313-A, DIEGO MAUES DA COSTA DO VALE - PA23344-A

Advogados do(a) APELANTE: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451-A, ANDERSON COSTA RODRIGUES - PA9880

APELADO: DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALINE MAUES DA COSTA ESQUINA

Advogados do(a) APELADO: MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ - MG115451-A, ANDERSON COSTA RODRIGUES - PA9880

Advogados do(a) APELADO: BRENDA ARAUJO TAVARES SILVA - PA23313-A, DIEGO MAUES DA COSTA DO VALE - PA23344-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por DIRECIONAL DIAMANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. objetivando a reforma de sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém que julgou procedentes os pedidos da parte autora na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por ALINE MAUÉS DA COSTA ESQUINA.

A parte autora alega que adquiriu uma unidade imobiliária no empreendimento Cittá Total Ville, unidade B03-104, Condomínio Soure A, no valor de R$ 91.595,00, e que o prazo de entrega estava estabelecido para 30/04/2013 e que não foi entregue no prazo estabelecido. Aduz que, em razão de várias avarias no imóvel, o bem não foi entregue pois seriam feitos reparos. Informa que a unidade foi entregue somente em dezembro de 2016, mais de três anos após o prazo previsto no contrato.

Sustenta que a cláusula de tolerância estabelecida é abusiva e, dessa forma, requereu o pagamento de lucros cessantes em razão do atraso e indenização por danos morais, bem como a declaração de nulidade da cláusula de prorrogação e a inversão da cláusula penal. Requer, também, a declaração de nulidade da cláusula 13.2 do contrato que previa o pagamento de IPTU e taxa condominial desde a data inicialmente prevista para entrega do imóvel.

Tutela de urgência indeferida, conforme decisão de ID 17629464.

Citada, a parte ré apresentou contestação em petição de ID 17629467. Alegou, em resumo, que não houve atraso na obra, pois, na verdade, a autora deu causa ao atraso em razão do inadimplemento junto ao financiamento com a Caixa Econômica Federal, o que atrasou a entrega das chaves do imóvel. Aduz a validade da cláusula de prorrogação e a inexistência de lucros cessantes e do dever de indenizar. Ao fim, requereu pela improcedência dos pedidos da parte autora.

Sentença de mérito em ID 17629493, na qual o juízo de origem julgou procedentes os pedidos da autora no sentido de: condenar a requerida ao pagamento de indenização referente aos lucros cessantes no período compreendido entre 01/11/201 a 16/12/2016; declarar nulidade da cláusula 13.2 do contrato que previa o pagamento de IPTU e taxa condominial desde a data inicialmente prevista para entrega do imóvel; condenar ao pagamento de R$ 10.000,00 pelos danos morais. Condenou, ainda, em custas e honorários, estes em 10% do valor da condenação.

Em seguida, a ré interpôs embargos de declaração (ID 17629495), os quais foram rejeitados, nos termos da decisão de ID 17629499.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação. Nas razões recursais (ID 17629500) reafirma os termos apresentados na contestação e alega, em suma: que não houve atraso na entrega, pois a compradora foi responsável pela mora no recebimento das chaves em razão da inadimplência do financiamento imobiliário; que é indevida o pagamento de lucros cessantes, ante a entrega no prazo estabelecido; que não há que se falar em indenização por danos morais, em virtude de não ter praticado ato ilícito. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da parte autora.

A parte autora também interpôs recurso de apelação (ID 17629505). Alegou, em suma, que os juros moratórios e a correção monetária devem incidir desde o evento danoso no caso dos lucros cessantes e que os juros moratórios, nos casos de condenação por danos morais, devem incidir a partir da citação. Dessa forma, requereu o provimento do recurso para que seja estabelecida como termo
a quo
de incidência dos juros moratórios a da de citação da ré/recorrida e que a correção dos lucros cessantes e incidência dos juros moratórios deve ser desde o evento danoso.

Regularmente intimada, a parte ré/apelada apresentou contrarrazões (ID 17629510). Em síntese, rechaçou os argumentos da autora/apelante.

Contrarrazões da autora/apelada em petição de ID 17629511.

Redistribuídos os autos, coube-me a relatoria, conforme registro no sistema.

É o relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

Os presentes recursos são cabíveis, visto que foram apresentados tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmados por advogados legalmente habilitados nos autos. Preparo recursal da ré/apelante devidamente recolhido, conforme comprovante de ID 17629502. Preparo da autora/apelante dispensado em razão da assistência judiciária deferida.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Em primeiro, passarei a analisar o recurso interposto pela parte ré/apelante.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o
atraso da entrega da unidade adquirida pelo consumidor e a indenização por danos decorrentes do atraso.

DO ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO

Ao julgador cabe analisar se houve efetivamente o atraso na obra e se a ré é responsável pela conduta ilícita descrita na inicial. Será também objeto de análise se o atraso na entrega da obra, caso exista, causou danos materiais e morais ao consumidor adquirente da unidade.

Inicialmente, convém salientar que, exposta a pretensão exordial, a parte ré/apelante deveria arguir um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado pela parte autora/apelada. Enfim, deveria arguir algo juridicamente relevante para impedir, modificar ou extinguir o direito alegado.

Analisando os autos, pode-se constatar que a data prevista contratualmente era 30/04/2013, podendo ser prorrogado por 180 dias. Dessa forma, considerando o prazo de prorrogação, o imóvel deveria ter sido entregue no máximo no final de outubro de 2013.

A alegação de que a parte autora/apelada deu causa à mora no tocante ao recebimento do bem não merece acolhimento. A inadimplência que alega a recorrente diz respeito a uma relação jurídica distinta da aqui discutida. O débito entre a apelada e a instituição financeira em nada interfere na relação contratual aqui estabelecida entre as litigantes.

Ao contrário do que afirma a apelante, o contrato já estava quitado, pois, conforme documento juntado em ID 17629482 – ID 17629486, datado de maio de 2013, a apelada firmou contrato de financiamento imobiliário com a Caixa Econômica Federal, denso transferido o valor do saldo devedor à construtora, podo fim à obrigação da recorrida junto à recorrente.

Logo, é incontestável que a apelante incorreu em mora no tocante ao prazo de entrega, eis que o imóvel foi entregue somente em dezembro de 2016, consoante documento de ID 17629480, pg. 6, juntado pela própria ré/recorrente.

Portanto, considerando que a entrega se deu somente em dezembro de 2016, mais de três anos após o prazo final previsto contratualmente, tenho que a apelante incorreu em mora, haja vista o evidente atraso na entrega do empreendimento.

Como bem observou o juízo de piso, a ré, ora apelante, não apresentou justificativa plausível para o atraso ocorrido, ocasião na qual a apelada teve que arcar com os custos decorrentes do incumprimento contratual por parte da recorrente.

Dessa forma, considerando que o prazo final para entrega do bem, já contando a prorrogação de 180 dias, estava previsto para novembro de 2013 e somente em dezembro de 2016 o imóvel foi entregue, tenho como incontroverso o atraso na obra, ocasionado em decorrência da não entrega, no prazo estabelecido contratualmente, do empreendimento objeto do contrato.

Acrescento que a apelante também não conseguiu provar a existência de caso fortuito ou força maior, uma vez que os parcos documentos juntados não justificam o grande atraso verificado na obra e muito menos a prorrogação exagerada do prazo de entrega do imóvel.

Assim, comprovado a mora da construtora, resta avaliar seu reflexo no plano patrimonial e moral.

DANO MATERIAL. ATRASO NA OBRA. LUCROS CESSANTES.

Em decorrência do atraso na entrega do empreendimento, que já reconheci neste voto, verifico que o apelado pugna pelo pagamento de aluguéis a título de danos materiais, estes desde a data que o imóvel deveria ter sido entregue e de acordo com previsão contratual.

O efetivo atraso na obra por culpa exclusiva da recorrente, uma vez que não conseguiu provar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, torna certa a indenização, cabendo ao juízo quantificá-la.

A parte autora cumpriu com sua parte no contrato e a ré não, cabendo a quantificação dos danos materiais (lucros cessantes).

A indenização é devida, eis que o consumidor ficou impedido de usufruir o bem e/ou ainda tem que arcar com aluguel mensal de outro imóvel, face a não entrega, no prazo estipulado contratualmente, do empreendimento da ré.

Lembro que com a inversão do ônus da prova, que a tenho como devida, por conta da indiscutível aplicação do CDC e da hipossuficiência do consumidor perante do fornecedor, deveria a ré provar a não ocorrência dos lucros cessantes. Entretanto, a construtora demandada não se desincumbiu de seu dever.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser presumido o prejuízo do comprador e por consequência a culpa do construtor pelo atraso injustificado na obra, bem como do direito a indenização por perdas e danos, além da possibilidade de cumulação de danos materiais e morais.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA DE IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Trata-se, na origem, de ação de rescisão de contrato de promessa de compra e venda, motivada pelo atraso na entrega do imóvel. 3. Na hipótese, o tribunal local, a partir da análise dos termos contratuais e das provas dos autos, concluiu pela culpa das empresas no atraso na entrega da obra, vedando a retenção de valores por parte das rés e condenando-as ao pagamento de lucros cessantes. Inteligência dos arts. 395, 402 e 475 do Código Civil. 4. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1260734 DF 2018/0055333-5, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/11/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018)

Por fim, repito que a apelante deveria provar que não foi culpada pelo atraso na obra, e isso, como já foi exposto, não foi obtido com sucesso em sua contestação e em seu recurso.

Assim, nada mais justo e correto que, entre a data prevista para a entrega da obra e a efetiva entrega do imóvel à apelada, a construtora pague lucros cessantes, a título de danos materiais, pelo inadimplemento do contrato.

No caso concreto, o juízo
a quo
condenou a construtora ao pagamento pelos lucros cessantes (dano material) no montante 0,5% a.m. sobre o preço do valor contratual atualizado do imóvel, no período compreendido entre 01/11/2013 até 16/12/2016.

Diante do exposto, mantenho a condenação da parte ré/apelante ao pagamento da indenização estabelecida na decisão de piso, mantendo inalterada a sentença guerreada.

DANOS MORAIS

Em relação à fixação da indenização dos danos morais, depreende-se, da análise do art. 944 do Código Civil, bem como da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, que se deve levar em consideração a extensão do dano, as condições socioeconômicas, culturais e psicológicas dos envolvidos, bem como o grau de culpa do agente e, eventualmente, da vítima.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. ATRASO NA OBRA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO. ARBITRAMENTO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA. - Reconhecido o descumprimento contratual diante do atraso na entrega da obra por mais de ano, cabível a declaração da resolução contratual, por culpa da promitente vendedora.- Inexistência de excludente de responsabilidade da ré ou culpa da consumidora, de modo que descabe a retenção da multa contratual pela rescisão antecipada.- Dever de restituição do valor integralmente pago pela parte autora, devidamente acrescido de correção monetária e juros legais, realizado em parcela única e sem abatimento de valores - Diante de previsão de cláusula penal pelo inadimplemento do pagamento tão somente em desfavor pelo adquirente, poderá ela ser invertida e aplicada também em seu favor, em caso de descumprimento do prazo da entrega do imóvel pela construtora. Aplicação do tema 971 do STJ - Caso em que configurado o atraso na entrega do imóvel, de modo que viável a inversão da cláusula penal contratual, cuja indenização deverá ser fixada mediante arbitramento judicial, que, no caso, deve corresponder a 0,5% do valor do bem previsto no contrato, por mês de atraso.- O atraso injustificado na entrega de obra, por si só, não gera dano moral passível de indenização. Entretanto, no caso dos autos se está diante de ocorrência de circunstância excepcional, caracterizadora do dano moral, que certamente resultou em angústia da parte autora na forma exigida para esses casos, de modo que cabível a fixação de indenização por danos morais.- Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso em comento, bem como os precedentes da Câmara e ponderado o caráter pedagógico com o dano causado. APELO DA PARTE AUTORA PROVIDO. APELO DA PARTE RÉ DESPROVIDO. UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70077038909 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

O dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado. A ré/apelante agiu de forma irresponsável, descuidada, desrespeitosa e abusiva na condução de seu empreendimento, o que por óbvio causou danos morais aos apelados.

É inegável que o ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter, de forma amigável, a questão. Enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

A parte autora/apelada se viu impossibilitada de realizar o sonho da casa própria. Atitudes como essa, infelizmente tão corriqueiras nos dias de hoje, merecem ser coibidas com rigor, eis que trazem, além da insegurança, desespero e até mesmo outros danos para os incautos consumidores que, muitas das vezes, ainda são tratados com indiferença e como se fossem eles os verdadeiros inadimplentes.

A entrega do empreendimento estava prevista para outubro de 2013, já com prazo de prorrogação de 180 dias incluso, tendo sido entregue somente em dezembro de 2016. Ou seja, o atraso na entrega do imóvel se deu por mais de três anos, ultrapassando os limites do tolerável, posto que o prazo máximo de prorrogação é de, no máximo, 180 dias, consoante entendimento dominante da jurisprudência pátria.

Dessa forma, tenho como adequado e proporcional o valor do dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme arbitrado pelo juízo
a quo
.

DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS REFERENTES À CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS

Neste ponto, passarei à análise do recurso interposto pela parte autora.

A autora/apelante alega que os juros de mora, no tocante à indenização por danos morais, devem incidir desde a citação.

Conforme entendimento majoritário na jurisprudência pátria, é devida a incidência dos juros moratórios a partir da citação nos casos de indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). ÍNDOLE ABUSIVA DA CLÁUSULA DE EXCLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar" ( AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe de 23/04/2021). 2. Consoante a jurisprudência do STJ, "a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto por esta Corte, tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não ocorreu na hipótese, em que a indenização foi fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), em decorrência da recusa indevida de cobertura da internação domiciliar. 5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. 6. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no REsp: 2041740 MA 2022/0380812-2, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2023)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS ADIMPLÊNCIA DA AUTORA E COMPROVAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. ATO ILÍCITO CONTRATUAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS E SOBRE O VALOR DO DANO MORAL. CITAÇÃO. ACÓRDÃO ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO PELO DANO MORAL. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Havendo o Tribunal local examinado absolutamente todas as questões suscitadas pela parte recorrente, como no caso concreto, não há que se cogitar de violação ao art. 535, I e II, do CPC/73.

3. O acórdão estadual, ancorado nos termos da avença pactuada e nas provas dos autos, afirmou que a recorrida cumpriu fielmente todas as suas obrigações contratuais, tendo que suportar os danos materiais e morais por não ter recebido o imóvel. A revisão desse entendimento esbarra nas Súmulas nº 5 e 7 do STJ.

4. Nos termos da jurisprudência desta Corte nos casos de responsabilidade contratual o termo inicial dos juros de mora é a data da citação, no percentual de 1% após a vigência do Código Civil de 2002. De igual forma, em se tratando de indenização por danos morais decorrentes de obrigação contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação. Precedentes.

5. A revisão do valor arbitrado a título de reparação por danos morais demanda, em regra, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível em recurso especial, em face do óbice da Súmula nº 7 do STJ, exceto quando o referido valor se mostrar exorbitante ou irrisório, situação não verificada no caso dos autos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 730.055/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 13/10/2016)

Assim, consoante acima exposto, é devida a incidência dos juros moratórios a partir da citação, nos termos do entendimento acima explanado.

Dessa forma, entendo que deve ser reformada a decisão de piso para constar, no caso da condenação relativa aos danos morais,
a aplicação dos juros de mora a partir da citação
, nos termos da fundamentação.

DA INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS À CONDENAÇÃO PELOS DANOS MATERIAIS

No que tange à incidência dos juros de mora e correção monetária referente à condenação pelos danos materiais, entendo que merece acolhimento a pretensão a autora/apelante. Explico.

Por se tratar de responsabilidade contratual com obrigação líquida, os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento de cada prestação. Nos termos preconizados no art. 397 do Código Civil Brasileiro e na jurisprudência nacional. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – PLANO ODONTOLÓGICO – Ação cominatória – Sentença de parcial procedência – Condenação da ré a restituir à autora as despesas com tratamento odontológico, no valor de R$106.261,90 – Inconformismo da ré – Alegação de que, conforme disposições contratuais, é conferido à operadora a faculdade de solicitar documentos complementares para a efetivação do reembolso, bem como a ausência de juntada pela beneficiária de comprovantes complementares de pagamento impedem o pagamento à beneficiária – Desacolhimento – Aplicação do CDC – Demonstração pela autora de utilização dos serviços odontológicos cobertos pelo contrato de seguro – Ademais, documentos juntados aos autos cumprem os requisitos previstos contratualmente – Dever de reembolso reconhecido – Precedentes deste TJSP em casos análogos que envolvem a mesma seguradora – Mantença do montante a ser reembolsado pela Operadora – Juros moratórios que devem ser alterados de ofício – Não configurada reformatio in pejus – Matéria de ordem pública – Precedente C. STJ - Responsabilidade contratual com obrigação líquida – Inteligência do artigo 397 do CC – Incidência desde o vencimento da obrigação - Sentença reformada em parte de ofício – Recurso desprovido, com observação.

(TJ-SP - AC: 10047609320218260048, Relator: José Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 21/04/2023, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/04/2023)

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. VENCIMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cuidam os presentes autos de apelação interposta pelo Banco Bradesco Cartões S/A, contra sentença oriunda do Juízo da 18ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza/CE, que julgou procedente a demanda para condenar a promovida/apelada a pagar à autora/apelante a quantia R$ 104.727,31, acrescida de correção monetária, pelo IPCA, bem como juros de mora de 1% ao mês, tudo desde a citação e, enfim, arbitrou os honorários de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 2. De início, é preciso observar que, nos casos de responsabilidade contratual, não se pode afirmar que os juros de mora devem sempre correr a partir da citação, porque nem sempre a mora terá sido constituída pela citação. 3. Observa-se, que quando há uma obrigação positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, nos termos do art. 397 CC/2002: "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor." 4. In casu, em relação ao termo inicial dos juros moratórios do dano material percebe-se que o julgado vergastado não está em consonância com a orientação da Corte Cidadã, uma vez que o magistrado de primeiro grau ao determinar o cômputo dos juros moratórios desde da citação o fez pautado no entendimento de que seria o caso de responsabilidade contratual de obrigação ilíquida quando, na realidade, decorre de uma relação contratual de obrigação líquida, em razão disso os juros moratórios devem incidir a partir do vencimento. 5. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA - JUROS MORATÓRIOS - AÇÃO MONITÓRIA - NOTA PROMISSÓRIA - RESPONSABILIDADE CONTRATUAL - VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1.- Embora juros contratuais em regra corram a partir da data da citação, no caso, contudo, de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. (EREsp 1250382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014) 6. Portanto, assiste razão ao apelante no sentido de que o valor do débito deve incluir os encargos moratórios, a incidir desde a data do vencimento, e não a partir da citação, como disposto na sentença. 7. Precedentes do STJ e do TJCE. 8. Recurso conhecido e provido ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer do recurso para dar-lhe provimento, nos termos do voto do relator. Fortaleza, 24 de fevereiro de 2021. FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - AC: 01144626620168060001 CE 0114462-66.2016.8.06.0001, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 24/02/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021)

No tocante à correção monetária, esta deve incidir a partir do efetivo prejuízo, conforme entendimento sumulado pelo STJ na Súmula 43, que assim dispõe:

Súmula 43.
Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo.

Dessa forma, entendo que o recurso da parte autora deve ser provido no sentido de fixar o a incidência dos juros moratórios e correção monetária, no tocante à condenação por danos materiais, a partir do evento danoso, conforme fundamentação acima exposta.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto para
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA
,
no sentido de: alterar o termo inicial dos juros de mora, em relação à condenação por danos morais, devendo incidir

a aplicação dos juros de mora a partir da citação e; estabelecer a incidência dos juros de mora e correção monetária, no tocante à condenação por danos materiais, a partir do evento danoso, nos termos da fundamentação.

Nos termos do art. 85, §1º, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 27/11/2024